Tribunal: TJES
Processo: 0000726-43.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, em razão de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A defesa pleiteia o reconhecimento do consentimento da vítima, o perdão judicial e a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se, diante do trânsito em julgado da sentença para a acusação e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 110, §1º, do Código Penal estabelece que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença.

4- A pena fixada (8 meses de detenção) atrai o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5- Entre o recebimento da denúncia (03/05/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/09/2022) decorreu lapso superior ao prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1- Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

2- Fixada pena inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3- Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se reconhecer a prescrição retroativa e extinguir a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. CTB, art. 303. CPP, art. 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000726-43.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS REZENDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, em razão de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A defesa pleiteia o reconhecimento do consentimento da vítima, o perdão judicial e a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se, diante do trânsito em julgado da sentença para a acusação e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 110, §1º, do Código Penal estabelece que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença.

4- A pena fixada (8 meses de detenção) atrai o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5- Entre o recebimento da denúncia (03/05/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/09/2022) decorreu lapso superior ao prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1- Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

2- Fixada pena inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3- Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se reconhecer a prescrição retroativa e extinguir a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. CTB, art. 303. CPP, art. 110, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS REZENDE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do artigo 303 do CTB à pena de 08 (oito) meses de detenção e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ou, se habilitado, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em quaisquer dos casos, pelo mesmo prazo da pena detentiva.

A Defesa, nas razões recursais, alega que houve consentimento da vítima, bem como requer o perdão judicial e aplicação do princípio da insignificância (id. 14560235).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14560237), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 15026713).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCAS REZENDE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do artigo 303 do CTB à pena de 08 (oito) meses de detenção e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ou, se habilitado, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em quaisquer dos casos, pelo mesmo prazo da pena detentiva.

A Defesa, nas razões recursais, alega que houve consentimento da vítima, bem como requer o perdão judicial e aplicação do princípio da insignificância (id. 14560235).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14560237), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 15026713).

Pois bem.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 303 do CTB à pena de 08 (oito) meses de detenção

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (08 meses de detenção), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 03/05/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 01/09/2022.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
RECONHEÇO
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. Julgo prejudicado o apelo.

É como voto.